Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018153-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CLETO FERREIRA MACHADO - CPF: 949.334.212-34 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 396.140.421-68 (AGRAVANTE), ANDREIA DE FRANCA ROSA COELHO - CPF: 650.171.611-04 (AGRAVANTE), SILMA PIRES DA SILVA - CPF: 080.130.201-34 (AGRAVADO), Juliana Gimenes de Freitas Errante registrado(a) civilmente como JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE - CPF: 789.566.091-87 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA - CNPJ: 02.019.092/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE MIRANDA DA ROCHA - CPF: 809.435.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDIA LIZOTTI RICCI - CPF: 517.913.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em primeiro grau, sendo suscitada pela parte agravada a preliminar de intempestividade do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a agravante teve ciência inequívoca da decisão agravada desde 06/05/2025, quando interpôs, de forma equivocada, agravo no primeiro grau, iniciando-se o prazo recursal em 07/05/2025 e encerrando-se em 27/05/2025.

4. O recurso foi interposto somente em 04/06/2025, após o decurso do prazo legal, configurando-se sua intempestividade, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo de instrumento é inadmissível quando interposto fora do prazo legal de 15 dias úteis, por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, § 3o, 1.003, § 5o, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, AI 0039269-07.2024.8.19.0000, Rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, j. 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MARIA APARECIDA CARDOSO E ANDREIA DE FRANCA ROSA
, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos da Assembleia n.o 1020582-24.2025.8.11.0041, pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare, em desfavor de
SILMA PIRES DA SILVA SOUZA
, que deferiu a liminar, determinando a suspensão dos efeitos (atos e deliberações) da realização da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2025 no Condomínio Residencial Villa das Minas do Cuiabá, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. 297, do Código de Processo Civil.

As agravantes sustentam que a decisão recorrida, ao suspender os efeitos da assembleia, impede a regular substituição da síndica e o restabelecimento da deliberação soberana dos condôminos.

Ainda, apontam que a manutenção da decisão agravada causa prejuízos contínuos devido à manutenção de uma gestão financeira reprovada, o que demonstra o perigo da demora. Afirmam que a plausibilidade do direito se sustenta na fragilidade das provas apresentadas pela agravada e nos vícios formais da decisão que suspendeu a assembleia.

Assim, buscam a validação da assembleia para permitir a alteração da gestão.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão, afastando a suspensão dos efeitos
da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2025 no Condomínio Residencial Villa das Minas do Cuiabá.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, postula pelo desprovimento. (ID. 292888361)

Recurso tempestivo e preparado (ID. 291311369).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O - PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Preliminarmente, as contrarrazões sustentam a intempestividade do agravo de instrumento.

A agravada defende a intempestividade, sob o argumento de que o recurso foi interposto fora do prazo recursal de 15 dias úteis.

Sem maiores delongas, analisando os autos, verifico que o presente recurso não ultrapassa o pressuposto extrínseco de admissibilidade para o seu conhecimento, uma vez que
extemporâneo
.

In casu
, observa-se que
a agravante compareceu aos autos originários espontaneamente no dia 07/04/2025
, tendo a decisão objurgada sido publicada no dia 10/04/2025.

Em face do
decisum,
houve a oposição de embargos de declaração, resolvido por meio de decisão proferida no dia 24/04/2025 e
publicada no dia 28/04/2025
.

Outrossim,
não obstante o agravante alegue a ausência da devida intimação da sobredita decisão,
depreende-se dos autos que a agravante interpôs, de forma equivocada, recurso de Agravo de Instrumento nos próprios autos – em se primeiro grau –
no dia 06/05/2025
(ID. 193001487), o que comprova sua
ciência inequívoca
sobre a decisão objurgada
ao menos desde essa data
.

Dessa forma, tem-se que a contagem do prazo recursal de 15 dias se iniciou após a ciência inequívoca da agravante acerca do
decisum
, ou seja,
em 07/05/2025
, nos termos do § 3o do art. 219 c/c § 5o do art. 1.003, ambos do CPC, encerrando-se em 27/05/2025 (terça-feira).

Assim, como o presente recurso foi interposto apenas em
04/06/2025,
quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação, configurando-se, assim, a
intempestividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE TUTELA. RECURSO INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE.
O agravo de instrumento é intempestivo, pois o prazo de 15 (quinze) dias para interpor o recurso contra o decisum a quo já decorreu. Destarte, o recurso é inadmissível.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00392690720248190000 202400257045, Relator.: Des(a). CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Data de Julgamento: 01/08/2024, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 05/08/2024) (g. n.)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
o agravo de instrumento interposto por
MARIA APARECIDA CARDOSO E ANDREIA DE FRANCA ROSA
, em virtude da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025